Tribunal: TJDFT
Processo: 0724802-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724802-91.2024.8.07.0007 RECORRENTE: LEANDRO DE SOUZA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA VEICULAR. ILICITUDE DA PROVA. ATIPICIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A abordagem policial decorre de fundada suspeita, legitimada por manobra brusca do condutor ao avistar a viatura, o que autoriza a busca veicular nos termos do CPP, art. 244. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente o porte de arma desmuniciada para configurar o tipo penal, conforme jurisprudência do STJ. 3. A potencialidade lesiva da arma não é afastada por falhas mecânicas, desde que haja possibilidade de disparo, ainda que intermitente, conforme laudo pericial. 4. O dolo é genérico, bastando a consciência de portar arma em desacordo com a lei. A alegação de autoproteção não exclui a responsabilidade penal. 5. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com exasperação justificada por maus antecedentes e conduta social negativa, especialmente por prática do crime durante cumprimento de pena em regime aberto. 6. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime aberto, nos termos do CP, arts. 33, §2o, “c”, 44 e 77. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, argumentando que houve ilegalidade na busca pessoal e veicular sem fundada suspeita, tornando ilícitas as provas obtidas; b) artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, apontando a inadmissibilidade das provas derivadas da busca ilícita sob o crivo da teoria dos frutos da árvore envenenada; c) artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 17 do Código Penal, sustentando a atipicidade material pela ineficácia da arma e ausência de potencialidade lesiva, demonstrando ser o caso de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio; d) artigo 59 do Código Penal, asseverando que houve a exasperação da pena-base sem fundamentação concreta, configurando bis in idem. e) artigos 33, §2o, “c”, 44 e 77, todos do Código Penal, defendendo que a reincidência não impede regime aberto nem substituição da pena por restritivas de direitos. Suscita divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, colacionando julgados do STF, do STJ, do TJSP, do TJGO e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 157, §1o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, 17, 33, §2o, “c”, 44, 59 e 77, todos do Código Penal, e 14 da Lei 10.826/2003, bem como em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) A busca veicular não decorreu do mero subjetivismo policial, mas, sim, do exercício regular do policiamento ostensivo promovido pelos agentes estatais. A alteração brusca de direção indicou que o motorista não queria ser notado pelos policiais e despertou a suspeita que culminou na abordagem. Vale lembrar que o crime de porte ilegal de arma de uso permitido tem caráter permanente, pois sua consumação se prolonga no tempo. Em razão disso, a conduta ilegal persiste enquanto o agente mantiver a posse ou conduzir a arma de forma ilegal, o que permite a prisão em flagrante (CPP, art. 303). A jurisprudência do STJ orienta ser “suficiente a posse ou porte de arma de fogo, ainda que desprovida de munição, para a configuração da conduta delitiva” (AgRg no HC n. 922.079/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024). (...) O crime é de mera conduta e de perigo abstrato, o que dispensa resultado naturalístico para a sua consumação. A apreensão de arma desmuniciada, portanto, não afasta a tipicidade do delito de posse ilegal de arma de fogo ante a potencialidade lesiva da conduta. Precedente: AgRg no HC n. 850.526/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023. Correta a exasperação da pena-base, com ajuste apenas das condenações que devem ser utilizadas para fundamentar os maus antecedentes e a reincidência. (...) Não há um critério matemático obrigatório para exasperação da pena-base em razão da análise negativa das circunstâncias judiciais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável (1a fase) com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada (STJ, AgRg no AREsp. 2.418.792/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe: 19/12/2023). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ”. (REsp n. 2.226.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B